Tribunal: TJMT
Processo: 0011241-87.2011.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RIGONATO - CPF: 219.603.338-36 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES - COVEST (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. PROVA OBJETIVA. NULIDADE DAS QUESTÕES OBJETIVAS. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MATÉRIA IDÊNTICA OBJETO DE INÚMEROS RECURSOS. NULIDADE DAS QUESTÕES QUE DEVE SER DECLARADA EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

2.

Entretanto, no caso concreto é necessária a anulação das questões
no 30, 31, 48, 51, 66, 77 e 78
da prova aplicada para provimento de cargo de delegado regido pelo Edital no 002/2009 – SAD/MT, uma vez que a matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual as questões devem ser anuladas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por André Rigonato em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso em que o Autor busca a anulação das questões no 30, 31, 48, 51, 77 e 78 da prova de Delegado da Polícia Civil aplicada no concurso público para provimento de cargo efetivo regido pelo Edital no 002/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

Instruído o feito, o juízo de origem entendeu que a análise do conteúdo das questões afiguraria pretensão inviável, uma vez que implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, assim, julgou IMPROCEDENTE os pedidos da exordial.

Por sua vez, o Autor André Rigonato, irresignado, apresentou recurso de apelação,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, mormente porque já tomou posse no referido cargo desde 28 de agosto de 2014, conforme portaria de nomeação acostada no id no 62735457.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a manifestação ministerial (id no 64854410).

Por fim, apenas
impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta e. Turma recursal em razão do julgamento do IRDC 85560/2016, no qual o e. Tribunal de justiça estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao juizado especial da fazenda pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, pelas razões que passo a expor.

O Apelante visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, vez que não analisou a legalidade das questões impugnadas em relação a prova aplicada para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n° 002/2009 - SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

Na espécie, destaco que já proferi diversos votos no sentido de reconhecer impossibilidade de o Poder Judiciário decidir em substituição à Banca Examinadora do certame, sendo somente passíveis de análise as decisões tomadas pela Administração Pública na execução dos concursos públicos no que diz respeito a juridicidade. Noutras palavras, tratando pontualmente de nulidade de questões objetivas, a intervenção somente ocorreria em caso de erros grosseiros, ilegalidade flagrante, identificada à primeira vista.

Ocorre que no caso específico dos autos, c
ompulsando o caderno processual e a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que a matéria idêntica ao presente processo já foi objeto de inúmeros recursos daquele Sodalício, nos quais foram justificadas uma a uma as questões arguidas pelo Apelante.

Desse modo, visando manter a coerência dos julgados e, em atendimento ao princípio da segurança jurídica das decisões, transcrevo parte do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação no. 18633/2015:

[...]. Pois bem. Sem maiores delongas, o presente certame já passou pelo crivo da Terceira Câmera Cível, deste e. Tribunal de Justiça, quanto a analise e nulidade das questões no. 30, 31, 48, 51, e 77, consolidado por unanimidade na decisão do Des. Sebastião Barbosa Farias, que peço vênia para integrar esta decisão: “Questão n. 30 A questão de n. 30 assim dispõe: “Quanto aos Agentes Públicos, assinale a alternativa correta: a) Provimento ordinário é aquele em que o cargo é preenchido por alguém que já tenha vínculo anterior com outro cargo sujeito ao mesmo estatuto b) Readaptação ocorre com o restabelecimento, por laudo médico, de servidor aposentado por invalidez ou vício de legalidade no ato que concedeu a aposentadoria c) Ascensão ou acesso é a forma de progressão pela qual o servidor é elevado de cargo situado na classe mais elevada de uma carreira para cargo de classe inicial de carreira diversa ou de carreira tida como complementar da anterior d) Recondução é a passagem do servidor de seu cargo efetivo para outro de igual denominação, situado em quadro funcional diverso e) Exercício é o ato administrativo que materializa o provimento originário de um cargo” A alternativa de letra “c” é considerada como correta pelo gabarito oficial. E para o apelante, deve ser afastada a anulação da questão, uma vez que embora a ascensão não esteja mais previsto no ordenamento jurídico, a questão traz a sua definição de forma correta. Ocorre que os dispositivos previstos na Lei Estadual 04/90, sito art. 47 e 49, que tratam sobre a ascensão, bem como sobre o acesso, estabelecem que: “Art. 47 Ascensão é a passagem do servidor de um nível para outro sendo posicionado na primeira classe e em referência ou padrão de vencimento imediatamente superior àquele em que se encontrava, na mesma carreira”. “Art. 49 Acesso é a investidura do servidor na função de direção, chefia, assessoramento e assistência, segundo os critérios estabelecidos em lei.” Portanto, da leitura dos dispositivos acima transcritos, é possível se se verificar, tranquilamente, que a questão não traduz de forma correta à definição de ascensão e acesso. Com isso, todas as alternativas restam incorretas, devendo ser mantido sua anulação, nos termos da sentença. i) Questão n. 31 Segue o que diz a questão: “ Sobre licitação, a alternativa incorreta: a. É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. b. Quando a União tiver que interferir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento c. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. d. Convite é a modalidade de licitação entre os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. e. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei (8.666/93), que inibam a participação na licitação.” Para o recorrente, a ausência da palavra “dispensável” no início da alternativa “b” não traz nenhum prejuízo à resolução da questão, uma vez que a letra “d” está fragrantemente, incorreta. De fato, a alternativa correta de acordo com o gabarito (letra “d”) é manifestamente errada. No entanto, é indiscutível a existência de erro material na alternativa de letra “b”, que conduz o candidato à incompreensão da questão. Isso porque, a palavra “dispensável”, é imprescindível para decifrar o sentido da questão de letra “b”, erro este que o recorrente, na tentativa de manter a validade da questão, diz ser não prejudicial, mas que, a meu ver, não pode ser ignorado. Desta feita, mantenho a anulação da questão de n. 31. ii) Questão n. 48 Confira-se: “Os crimes contra fé pública justificam-se em razão da quebra de confiança nos documentos públicos emitidos pelo Estado. Sobre esses delitos, assinale a alternativa correta: a. O extorsionário, que para evitar o reconhecimento do papel moeda que recebeu como pagamento de resgate, substitui o número das séries, comete o crime de moeda falsa; b. O fato típico de falsificação de documento público pode se efetivar através de rasura ou cancelamento de palavra do texto, ainda que não haja substituição de seu conteúdo. c. O médico, funcionário público, que fornece atestado falso para habilitar alguém a obter vantagem de natureza pública se subsume nas penas do crime de falsidade de atestado médico. d. O sujeito que recebe papel moeda fraudado, ciente desta circunstâncias, incorre nas penas do crime de receptação ou favorecimento real. e. O delito de falsificação de documento público previdenciário pode ser praticado de forma omissa.” No que se refere a essa questão, sua anulação pelo magistrado de piso foi fundamentada na existência de duplicidade de alternativa correta, pois além da letra “d” que consta no gabarito, também está certa a letra “e”, nos termos do art. 297, §4o, do CP. É inquestionável que a alternativa “d”, tida como correta pela edital, realmente está certa, nos termos do art. 289, § 2o, do Código Penal, pois o conhecimento da ilicitude, de fato, conduz ao sujeito as penas do crime de receptação. Entretanto, da análise do art. 297, § 4o, do CP, permite-nos observar, facilmente, que a afirmação trazida na alternativa de letra “e” está correta. Senão vejamos o que preconiza o dito artigo: “Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: (...) § 4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.” A hipótese da letra “e” trata, justamente, do que disciplina o § 4o do artigo acima aludido, ou seja, falsificação de documento público praticado na forma omissiva. Por força da existência de duas alternativas corretas, imperioso manter a nulidade da questão ora em debate. iii) Questão n. 51 A questão aduz: “Tendo em vista que o controle das armas de fogo é medida necessária para evitar a degradação da segurança pública, assinale a alternativa correta: a. O Estatuto do Desarmamento não faz restrição à venda de simulacros e réplicas de arma de fogo. b. Constitui bis in idem o concurso material entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo quando o primeiro é cometido com a utilização do artefato proibido, ainda que a arma já esteja em poder do agente há algum tempo c. Um tiro desferido em condomínio em condomínio fechado, com exceção das hipóteses de loteamento, não importa na figura típica de disparo de arma de fogo, eis que não há via pública. d. Agente que é preso em flagrante em posse de duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e a outra ade numeração raspada, responderá por dois crimes: posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito. e. A pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa.” A sentença de piso entendeu que a questão foi formulada em dissonância ao conteúdo programático previsto no edital, e por isso, determinou sua nulidade. Todavia, o apelante diz que a questão foi elaborada em conformidade com o item 34 da disciplina de Direito Penal, referente ao Estatuto do Desarmamento. E mais, diz que o assunto tratado pela alternativa considerada pelo gabarito como correta (letra e), sito “a pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa”, decorre do Estatuto do Desarmamento, item devidamente contemplado pelo edital. Entretanto, o próprio recorrente fulmina seus argumentos quando confessa em suas razões recursais que a alternativa considerada como correta pelo gabarito oficial foi extraída do Decreto-Lei n. 5.123/04. Enquanto que, o edital exige de forma categórica no item 34, da disciplina de Direito Penal, apenas a Lei n. 10.826, de 23 de dezembro de 2003, deixando de ampliar a matéria e incluir as regulamentações da dita legislação. E, não há que se cogitar que o edital trouxe expressões vagas no item 34, de modo a permitir a exigência de toda legislação que trata sobre o assunto de armas de fogos e munição, pois, repisa-se, o item 34, traz a exigência do conteúdo da Lei n. 10.823/2003, de forma clara e objetiva, de maneira a impossibilitar qualquer ampliação ou interpretação extensa do conteúdo. Por óbvio, que a questão de n. 51 também merece ser anulada. iv) Questão n. 77 Vejamos a questão: “No que concerne ao procedimento comum ordinário e sumário, e ao especial, assinale a alternativa correta: a. No procedimento sumário é incabível a inversão da ordem de oitiva das testemunhas b. Os crimes falimentares seguem o rito sumário c. Crimes inafiançáveis, praticados por funcionário público, contemplam a benesse da apresentação de resposta a acusação antes do recebimento do da denúncia d. Tratando-se de crime contra honra, aplica-se o procedimento comum sumário, sem qualquer peculiaridade especial. e. O delito de uso de drogas, por ser infração sui generis, deve seguir o rito ordinário.” O juiz de primeiro grau reconheceu a nulidade da questão por entender que a assertiva considerada como correta pelo gabarito, isto é, a alternativa de letra “b”, se encontra disciplinada pela legislação que regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e falência, assunto este que não foi cobrado pelo edital. Por sua vez, o apelante alega que a questão se refere a formas de procedimento, trazido de forma expressa no edital, mais precisamente, no item 13, da disciplina de Direito Processual Penal. Acompanho o parecer da Douta Procuradora de Justiça, que assim opinou: “ (...) Quanto a questão de n. 77, que considerou correta a alternativa sobre os crimes falimentares, o Anexo IV do Edital n. 002/2009-SAD/MT prevê no item 13 da matéria de Direito Processual Penal a exigibilidade do tema “Processo e Procedimento: formas de procedimento”, que, por certo, engloba todos os ritos e procedimentos dos crimes em geral, em que peses enumeração pormenorizada das leis esparsas cobradas. Por isso, ao menos, superficialmente, o apelado deveria ter conhecimento do rito processual seguido em crimes falimentares, eis que contemplado pelo conteúdo exigido pelo certame, razão pela qual entendo que esta questão não deve ser anulada.” (fls. 466/467-TJMT) É certo que o edital não restringe os tipos de crimes que o candidato deve ter conhecimento. Logo, compete a ele, ter uma noção sobre todos os tipos de crime. Mesmo porque, a questão, ainda que se trate de crime falimentar, se limita tão somente ao tipo de seu procedimento, o que dispensa o conhecimento sobre a lei que regulamenta a falência. Ademais, qualquer estudo perfunctório sobre as formas de procedimento no processo penal, é possível obter o conhecimento sobre os tipos de crimes que se enquadra em cada um. E, é este saber exigido do candidato pelo edital, ao prever a matéria sobre formas de procedimento de forma ampla. Com essas considerações, entendo que a questão foi formulada conforme o conteúdo programático do edital, o que impõe a reforma da sentença para que seja afastada a sua nulidade. Após a análise detida de todas as questões debatidas pelo recorrente, entendo que apenas a de n. 77 não padece de vícios que chegue às raias da ilegalidade.”

Dessa feita, em consonância com meu voto no Recurso de Apelação com Reexame Necessário n.o143530/2012, da relatoria do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, em 06/08/2013, tenho que as questões de n.o 31, 31, 48, 51 devem ser anuladas e a questão n. 77 mantida, nos termos da fundamentação acima.

Estabelecido isso, passo ao reexame da questão no 42, impugnada a pretexto de incompatibilidade com a matéria prevista em edital. À questão no 42, o Edital consignou o seguinte: “28. Estatuto da Criança e do Adolescente: Dos crimes contra criança e adolescentes (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990)”, porém as proposições não correspondem ao capítulo eleito em edital, e sim a capítulo diverso, afeto à apuração de atos infracionais e aplicação de medidas socioeducativas. Logo, por sua vez, não previsto no conteúdo programático, devendo, contudo, ser anulado.

Quanto às questões 40 e 66 possuem erro material, estão fora da matéria relacionada no edital ou violam os ditames exigidos no certame, senão vejamos. QUESTÃO 40 A questão está assim redigida: “Leia Atentamente as proposições. I. Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, podendo delegar referida atribuição ao Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República oi ao Advogado-Geral da União, que obedecerão aos limites traçados nas respectivas delegações. II. Compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, podendo delegar referida atribuição aos Ministros de Estado, Ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que obedecerão aos limites traçados nas respectivas delegações. III. Declarar guerra, podendo delegar referida atribuição ao Ministros de Estado, ao Procurador Geral da República ou a Advogado-Geral da União, que obedecerão aos limites traçados nas respectivas delegações. IV. Editar medidas provisórias com força de lei, podendo delegar referida atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador –Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que obedecerão aos limites traçados nas respectivas delegações. Em face das proposições, assinale a alternativa correta. a) Apenas I e II estão corretas. b) Apenas I e III estão corretas. c) Apenas II, III e IV estão corretas. d) Apenas I e IV estão corretas. e) Todas estão corretas”. Compulsando a questão acima, verifico que os enunciados III e IV da questão estão incompletos, o que dificulta a indicação da opção correta pelos candidatos, motivo pelo qual deve a questão ser anulada. QUESTÃO 66 “Assinale a alternativa em que se procede mediante Ação Penal Pública Condicionada à Representação. a. Tráfico de influência. b. Violação de comunicação telefônica com abuso de função em serviço telefônico. c. Injúria real. d. Divulgação de segredo profissional. e. Perigo de contágio de moléstia grave”. Também assiste razão ao apelante na pretensão de anulação da questão n.o 66. Isso porque, de fato a alternativa apontada pelo gabarito oficial como sendo a correta, letra “d”, traz a descrição de conduta, supostamente, definida como crime, que sequer encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Do quanto citado, o que efetivamente existe no ordenamento são as previsões como crimes de condutas descritivas, nos artigos 153 e 154 do Código Penal Brasileiro, cujos nomem iuris, respectivamente, cunhado de “divulgação de segredo” e “violação de segredo profissional”, em seu Título I, Capitulo VI. O nomem iuris do tipo descritivo previsto na lei 2.848/40 é “Divulgação de Segredo” Art. 153 CP., e “Violação do segredo profissional” Art. 154 CP, portanto, a indevida troca da expressão ‘violação’ por ‘divulgação’ causa nítido prejuízo aos candidatos, de modo que traz citação de nomem iuris não previsto na legislação pátria, razão pela qual, demonstrada esta a insegurança jurídica existente em tal situação, incompatível com avaliações exigidas em provas objetivas, o que incide a anulação da questão. Por fim, quanto à questão no 78, verifico que a Douta Sentenciante expressou as razões consideradas relevantes para o seu convencimento, logo, não padece de vícios que chegue às raias da ilegalidade. Quanto à questão 63 do referido certame, esta também já foi objeto de análise por esta Câmara nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 143573/2012. Veja-se: [...]. Com relação à questão n.o 63, não está incluída no conteúdo programático de item 28 do edital, o qual menciona apenas “Estatuto da Criança e do Adolescente:

Dos crimes contra criança e adolescentes (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990)”. A alternativa de aludida questão, dada como certa, foi a de item “c”, a qual exigiu do candidato conhecimento acerca de conteúdo não constante do edital, que especificamente previu exigir-se conhecimento acerca dos crimes tipificados no título VII, capitulo I da lei 8.069/90, razão pela qual a anulação de referida questão também se impõe. [...].

Com essas considerações e, principalmente, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, mormente porque o Autor já exerce o cargo de Delegado da Polícia Civil desde o ano de 2014, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, e, por consequência, reconheço a nulidade das questões
no 30, 31, 48, 51, 66, 77 e 78
da prova aplicada para provimento de cargo de delegado regido pelo Edital no 002/2009 – SAD/MT.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDRE RIGONATO
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021